Tribunal: STF
Processo: HC 224248
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Medida cautelar em Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de associação para o tráfico de drogas. Não exaurimento da instância antecedente. Incognoscibilidade do writ. Precedentes. Particularidades do caso concreto. Prisão preventiva. Não realização da audiência de custódia. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Liminar deferida, em parte.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL GUERREIRO NORONHA e outro em favor do IGOR MAXWELL DO AMARAL, contra decisão monocrática da lavra da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, exarada nos autos do HC 796.072/PR. 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 61, I, do Código Penal.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...)



    A liminar pleiteada, nos termos em que apresentada, confunde-se com o próprio mérito da insurgência, ficando reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ademais, conforme destacado no voto condutor do acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito, esta Corte já tinha deliberado anteriormente, no exame do RHC n.166133/RS, acerca da primeira prisão preventiva do paciente, circunstância a ser sopesada somente pelo órgão julgador competente no momento oportuno. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    Neste writ, a parte Impetrante argui a nulidade do decreto prisional, ante a não realização de audiência de custódia. Aponta a necessidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida a corréus, nos termos do art. 580 do CPP. Alega inidôneos os fundamentos veiculados no decreto prisional. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada por esta Suprema Corte, em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, identifico situação excepcional de flagrante ilegalidade, perceptível ictu oculi, que autoriza a superação do óbice acima apontado e o deferimento, ainda que apenas em parte, da medida liminar requestada. 



    É que a hipótese atrai a incidência do precedente firmado, pelo Plenário desta Casa, no julgamento da ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio (DJe de 19.02.2016), oportunidade na qual esta Suprema Corte determinou, a todos os Juízes e Tribunais do país, a realização, após a constrição da liberdade do detido, no prazo máximo de 24h, de audiência de custódia. Reproduzo, no ponto, a ementa em questão:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



    (ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09.9.2015, DJe 19.02.2016)



    No julgado acima referido (ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio), este Supremo Tribunal Federal, atento aos Pactos Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, entendeu imprescindível a realização da audiência de custódia, reconhecendo que o direito do preso de ser conduzido à presença da autoridade judiciária competente constitui direito público subjetivo do custodiado. Nesse sentido, a realização de referido ato configura obrigação de todos os atores envolvidos em nosso sistema persecutório (Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia Privada ou Defensoria Pública, conforme o caso).



    Destaco, nesse contexto, por relevante, decisão monocrática do Ministro Edson Fachin nos autos da Rcl 29.303/RJ, na qual Sua Excelência expressamente determinou a todos os Tribunais e juízos de primeiro grau do país a realização da audiência de custódia em quaisquer das modalidades prisionais.



    Nessa medida, toda pessoa presa deverá ser apresentada à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvida e, no mesmo ato, deliberado, pelo magistrado, a respeito.



    Pontuo inclusive que, quando da crise sanitária derivada da pandemia da Covid-19, assentada por este Supremo Tribunal Federal a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que, excepcionalmente, por meio de videoconferência:



    “(…) 



    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.



    (…)”



    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 



    Acresço, no ponto, que o Ministro Nunes Marques, nos autos da ADI 6.841/DF, deferiu medida liminar ad referendum do Plenário deste Tribunal para suspender a eficácia da expressão vedado o emprego de videoconferência, constante do art. 3º-B do Código de Processo Penal, de forma a permitir a realização das audiências de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, conforme art. 19, da Resolução n. 329/2020, CNJ, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 357/2020, CNJ (ADI 6.841-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe de 29.6.2021). 



    Na espécie, emerge dos autos que, ao paciente, preso cautelarmente, não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte, no precedente acima indicado, a atrair, por isso mesmo, no particular, a intervenção censória deste Tribunal.



    Sem embargo, inviável emprestar à presente decisão, proferida in limine litis, a amplitude almejada pela parte Impetrante, uma vez que não detecto, ao menos neste estágio delibatório, patente constrangimento ilegal derivado da custódia preventiva imposta ao paciente. 



    A ilegalidade perpetrada e ora reconhecida, embora censurável, não autoriza a automática revogação da prisão preventiva do custodiado, tal como pleiteado pela Defesa, cuja abordagem hermenêutica, no ponto, simplesmente diverge da orientação firmada, a propósito do tema, no âmbito da jurisprudência desta Suprema Corte (v.g., HC 206091 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17.02.2022). Cito, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA ADPF 347-MC/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA DECISÃO EXARADA POR ESTA RELATORA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 24h, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. A OBRIGATORIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO DE QUE A SUA INOBSERVÂNCIA IMPLICA EM SOLTURA IMEDIATA DO FLAGRANTEADO.



    (...)  



    5. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299-MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, § 4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 44.546 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13.4.2021)



    “CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.” 



    (HC 178.547/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.3.2020)



    Ou seja, “a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal” (HC nº 198.798/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.3.21).



    No caso concreto, o decreto prisional encontrou suporte em ponderáveis razões de índole cautelar, faticamente referenciadas, a inibir, por isso mesmo, ao menos neste limiar do procedimento, a concessão de tutela de urgência mais ampla, como pleiteado pelos ora Impetrantes. 



     Em absoluto vislumbro - nesta etapa inicial de delibação - manifesto abuso de poder na segregação preventiva do paciente, máxime se consideradas as sensíveis dimensões da ordem pública expostas à situação de perigo gerada, aparentemente, pelo estado de liberdade que ora se busca restabelecer. 



    Nesse sentido, colho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc. 2, fl. 77):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REFORMA. CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. 



    A periculosidade social do recorrido sobressai dos autos, diante da gravidade concreta da conduta a ele imputada, na medida em que Igor é apontado como responsável pela contabilidade de organização criminosa que, sob a liderança de Cristiano L. dos S., vulgo "Ganso", estaria difundindo substâncias estupefacientes para regiões da Serra (cidades de Gramado e de Canela) e do Norte (municípios de Três Passos e Miraguaí) do Estado, a indicar a maior dedicação do agente à mercancia ilícita e, por corolário, a necessidade do cárcere provisório para o acautelamento da ordem pública. Desse modo, plenamente configurada a periculosidade do agente, assim como notável o risco de reiteração delitiva, sendo impositiva a decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, restando obstaculizada a aplicação das medidas cautelares a que alude o artigo 319 do Código de Processo Penal, pelo menos em sede de liminar. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, atendidos. Prisão preventiva para garantia da ordem pública decretada.



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL PROVIDO. ”



    Remarco, nessa perspectiva, que o decisum da Corte local ajusta-se, com fidelidade, à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm enfatizado que, “Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, todos da minha lavra); “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar”(HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Inviável, por fim, a pretensão de estender ao ora paciente os efeitos de decisões favoráveis à liberdade provisória de outros corréus, uma vez que - além de o tema não ter sido enfrentado nas instâncias antecedentes, o que, por si só, impossibilita o exame da matéria nesta Suprema Corte (v.g., HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017) -, para o acolhimento da tese defensiva quanto à alegada identidade entre a situação processual dos acusados, imprescindível o reexame de fatos e provas, o que constitui, como se sabe, matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ (v.g. HC 216.292 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo Ministro Relator, defiro, em parte, o pedido de medida liminar apenas para determinar:



    a) a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do paciente, acaso ainda preso; 



    b) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o paciente a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Findo o recesso judiciário, remetam-se os autos ao eminente Ministro Luís Roberto Barroso, a quem distribuído o feito.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente